Tribunal: TJBA
Processo: 8014430-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8014430-92.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Caetité-BA Processos de 1º Grau: 8002876-86.2025.8.05.0036 Paciente: Robson Ribeiro da Silva Impetrante: Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva (OAB/BA 44.243) Impetrante: Manoel Aprígio da Silveira Neto (OAB/BA 42.797) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Caetité-BA Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO EM FASE FINAL. DILIGÊNCIAS PERICIAIS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, no qual a defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 2. Alega-se que, após a realização da audiência de instrução, o feito permanece paralisado em razão da não juntada de laudos periciais relativos à extração de dados de aparelhos celulares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) a possibilidade de conhecimento integral do writ diante da reiteração de teses já analisadas em habeas corpus anterior; e (ii) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente de suposta inércia estatal na conclusão de diligências periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verifica-se a existência de habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente, no qual já foram analisadas as teses relativas à ausência de contemporaneidade, à insuficiência de fundamentação da prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, o que impede o reexame dessas matérias, sob pena de indevida reiteração. 5. Conhecimento parcial do writ, limitado à alegação superveniente de excesso de prazo. 6. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério aritmético, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação dos órgãos estatais. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 151.951/RS), a demora injustificada na formação da culpa, não atribuível à defesa, pode configurar constrangimento ilegal. 8. No caso concreto, não se verifica inércia estatal, uma vez que o Juízo de origem adotou providências para impulsionar o feito, fixando prazo para apresentação dos laudos e acompanhando a tramitação das diligências. 9. A instrução criminal encontra-se em fase final, pendente apenas a juntada de provas técnicas, já em processamento em laboratório especializado, tendo sido inclusive juntado o laudo toxicológico. 10. A necessidade de realização de perícia técnica complexa, como a extração de dados de aparelhos eletrônicos, não configura, por si só, excesso de prazo, especialmente quando demonstrada a regularidade das diligências. 11. Mantêm-se hígidos os fundamentos da prisão preventiva, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva, circunstância já reconhecida em decisão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: "1. É inviável o conhecimento de habeas corpus quando as teses deduzidas já foram apreciadas em impetração anterior, configurando reiteração de pedidos." "2. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética do tempo." "3. Não há constrangimento ilegal quando a demora decorre de diligências periciais complexas regularmente impulsionadas pelo Juízo, sem demonstração de desídia estatal." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014430-92.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, mantendo hígida a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]